Tribunal: TJPA
Processo: 0802351-91.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802351-91.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ALOISA PEREIRA KARAJA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

2. Fato relevante. A exequente, servidora pública municipal, promoveu a execução individual de título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, que reconheceu o direito à progressão funcional horizontal (acréscimo de 2,02% a cada biênio). A exequente apresentou memória de cálculos indicando o montante de R$ 84.022,68.

3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau rejeitou as teses municipais de prescrição, inexequibilidade do título e necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1.169 do STJ, determinando a expedição de precatório para o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, sob a alegação de aplicabilidade do prazo decadencial de 120 dias do mandado de segurança; (ii) saber se é obrigatória a suspensão do processo com base no Tema 1.169 do STJ, que exige liquidação prévia em execuções de sentenças coletivas genéricas; (iii) saber se a petição inicial é inepta por não deduzir, na memória de cálculos, os descontos referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à contribuição previdenciária; e (iv) saber se o título judicial é inexequível por supostamente estabelecer apenas obrigação de fazer, sem fixação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo decadencial de 120 dias (Lei nº 12.016/2009, art. 23) aplica-se exclusivamente à impetração da ação de conhecimento. A execução contra a Fazenda Pública, inclusive a individual decorrente de título coletivo, submete-se ao prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), contado do trânsito em julgado. Como o acórdão transitou em julgado em 25.07.2019 e a execução foi ajuizada em 08.04.2024, a pretensão não está prescrita. Inteligência da Súmula nº 150/STF.

6. Afasta-se a pretensão de suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ mediante a técnica da distinção (distinguishing). O precedente vinculante aplica-se a sentenças coletivas genéricas que demandam dilação probatória. O título exequendo em questão concedeu ordem perfeitamente objetiva (progressão de 2,02% a cada biênio). A apuração do crédito exige apenas a comprovação do vínculo estatutário e a elaboração de cálculos aritméticos simples, autorizando o cumprimento direto da sentença (CPC, arts. 509, § 2º, e 534).

7. A ausência de dedução prévia do IRRF e da contribuição previdenciária nos cálculos iniciais não configura inépcia da petição inicial. A legislação tributária adota o regime de caixa para a incidência do imposto sobre rendimentos auferidos por decisão judicial (Lei nº 8.541/1992, art. 46; CTN, art. 43). A retenção da alíquota tributária e da cota previdenciária (EC nº 103/2019) deve ser realizada de ofício pela própria fonte pagadora no momento do efetivo pagamento do precatório ou RPV, e não na fase de deflagração da execução.

8. A decisão concessiva em mandado de segurança gera efeitos patrimoniais consectários a partir da data da impetração (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º), consubstanciando título executivo líquido, certo e exigível. Não se trata de vedada cobrança de valores pretéritos à impetração (Súmulas nº 269 e 271 do STF), mas de dar concretude às parcelas que se venceram no curso da lide devido à inércia da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é de cinco anos, contados do trânsito em julgado.

2. É dispensável a liquidação prévia de sentença coletiva quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos simples.

3. A ausência de dedução prévia de Imposto de Renda e contribuição previdenciária na planilha de cálculos não configura inépcia da inicial, devendo a retenção ocorrer no momento do efetivo pagamento pelo ente devedor.

4. A decisão concessiva em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível para as parcelas vencidas após a impetração."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC nº 103/2019; CPC, arts. 509, § 2º, e 534; CTN, art. 43; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 8.541/1992, art. 46; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Tema 877; STJ, Tema 1.169; STJ, REsp 1.835.221/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.005.866/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2022; TJPA, ApCiv 0800775-63.2024.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2026; TJPA, ApCiv 0800943-02.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, ApCiv 0800410-43.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
ajuizado por
ALOISA PEREIRA KARAJA
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a demanda originária tem lastro no título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP – Subsede Altamira). Na referida ação mandamental, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos profissionais da educação à progressão funcional horizontal, correspondente ao acréscimo de 2,02% (dois virgula dois por cento) a cada biênio, conforme os ditames da Lei Municipal nº 1.553/2005.

Em sua petição inicial, a exequente, servidora pública municipal concursada para o cargo de professora, pleiteou a execução individual do julgado, apresentando memória de cálculos no montante de R$ 84.022,68 (oitenta e quatro mil, vinte e dois reais e sessenta e oito centavos). Esclareceu que o valor abrange as diferenças salariais relativas ao período de agosto de 2014 a maio de 2019, acrescidas de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros da poupança até dezembro de 2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então, requerendo, ainda, o benefício da justiça gratuita.

Em apreciação do feito, o Juízo
a quo
determinou o processamento do feito sob o rito comum, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Apos citado, o ente municipal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, como matéria de ordem pública, a prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que, por se tratar de execução de mandado de segurança, o prazo aplicável seria de 120 (cento e vinte) dias, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Sustentou a inexequibilidade do título judicial por ausência de fixação de valores no acórdão exequendo e pela necessidade de comprovação individualizada do preenchimento dos requisitos legais para a progressão. Postulou, por fim, a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.169 do STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia em execuções de sentenças coletivas genéricas.

Sobreveio a sentença ora combatida, na qual o magistrado rejeitou a tese de prescrição, assentando que a execução contra a Fazenda Pública se submete ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento. O Juízo refutou, outrossim, a alegação de inexequibilidade, atestando que o título possui liquidez, certeza e exigibilidade, e rechaçou a suspensão pelo Tema 1.169 do STJ. Por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela exequente, por entender que o Município não demonstrou erros específicos na planilha, condenando o executado ao pagamento do valor postulado mediante expedição de precatório, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs o presente Recurso de Apelação, devolvendo a esta instância revisora a discussão sobre a regularidade da execução. Em suas extensas razões recursais, o ente público ratifica a tese da ausência de título executivo líquido, certo e exigível, argumentando que a conversão do comando judicial declaratório em obrigação de pagar exige um procedimento de liquidação individualizada e contraditória para aferir se a servidora efetivamente cumpriu os requisitos objetivos da lei municipal, como o interstício temporal e a avaliação de desempenho.

O apelante assevera a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, salientando a indisponibilidade do interesse público.

Adicionalmente, invoca o princípio da legalidade orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar a inviabilidade do pagamento de despesas sem a devida dotação prévia na Lei Orçamentária Anual.

Por derradeiro, aponta vício na instrução do processo, consubstanciado na inépcia da petição inicial, alegando que a exequente descumpriu o art. 534, inciso VI, do Código de Processo Civil ao deixar de especificar, em sua memória de cálculos, os descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, razão pela qual pugna pela desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem para emenda da inicial ou, subsidiariamente, pela reforma integral do decisum.

Após intimada, a apelada ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção hígida da sentença. Aduz que o Município deixou de impugnar especificamente os cálculos no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal.

Rechaça a tese de ausência de previsão orçamentária, afirmando que a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta para frustrar o cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado, especialmente quando envolvem verbas de natureza alimentar.

No tocante aos descontos legais, pontua que a apuração e a retenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária são providências que competem ao próprio ente devedor no momento do efetivo pagamento (expedição do requisitório), não havendo obrigatoriedade de dedução prévia na planilha inicial.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do apelo, com a consequente majoração dos honorários recursais para o patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela regularidade formal do recurso, atestando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, contudo, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia, fundamentando que a
lide
versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais individuais, não restando configuradas as hipóteses de intervenção ministerial obrigatória elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de adentrar nas alegações realizadas pelas partes, salienta-se a necessidade da transcrição da Ementa do referido julgado 0005899-12.2014.8.14.0005:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a "promoção horizontal" seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à "promoção horizontal", objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida "promoção horizontal" dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Diante disso, observa-se que o referido Acórdão transitou em julgado no dia 25 de julho de 2019. Assim, passa-se a análise das alegações feitas.

1. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, argumentando que o prazo para a execução de sentença proferida em Mandado de Segurança seria o mesmo prazo decadencial para a impetração, qual seja, 120 (cento e vinte) dias.

A tese não prospera. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 refere-se exclusivamente ao direito de impetração do
writ
, não possuindo qualquer relação com o prazo prescricional para a pretensão executória.

A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. COISA JULGADA MATERIAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts.

223 e 502 do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "(...) vê-se que a prescrição não foi objeto de discussão nos autos, caindo, pois, por terra qualquer alegação de coisa julgada. E ainda que houvesse, certamente teria enfrentado a prescrição no âmbito da ação de conhecimento, e não na de execução". Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3. O STJ já decidiu que, em se tratando "de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF"
(AgRg no AREsp 254.658/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2012). No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1.177.654/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018.

4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.835.221/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

No caso em tela, o trânsito em julgado do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo ocorreu em
25/07/2019
. O cumprimento individual de sentença foi ajuizado em
08/04/2024
, portanto, dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Desta forma, rejeita-se a prejudicial de mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar

1.2. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.169 DO STJ

O Apelante postula a suspensão do feito em razão da pendência do Julgamento do Tema Repetitivo

1.169/STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação do julgado em cumprimento de sentença coletiva.

Faz-se imperiosa a técnica do
distinguishing
. O Tema 1.169 do STJ debruça-se sobre sentenças coletivas de natureza estritamente genérica, onde se desconhece quem são os credores individuais e qual é o valor base devido, demandando a comprovação de fatos novos e complexos para a quantificação do crédito.

Contudo, o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 concedeu ordem perfeitamente objetiva que é o direito à progressão funcional com acréscimo específico de 2,02% (dois vírgula dois por cento) a cada biênio.

Verifica-se que não há necessidade de dilação probatória ou liquidação por arbitramento. A apuração do
quantum debeatur
exige apenas a demonstração do vínculo estatutário do servidor no período vindicado e a elaboração de cálculos aritméticos simples, o que atrai a incidência da regra estatuída no art. 509, § 2º, c/c art. 534 do Código de Processo Civil. O demonstrativo de cálculo carreado com a inicial cumpre tal desiderato e reveste o título de plena liquidez, certeza e exigibilidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos.

3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação coletiva em fase de cumprimento provisório de sentença.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado.

Precedentes.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

8. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Ademais, ao apresentar impugnação, caberia ao Município cumprir a exigência do art. 535, § 2º, do CPC, apontando de forma analítica e pormenorizada o valor que entende correto e o excesso de execução, sob pena de não conhecimento da arguição, ônus processual do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.3. DA INÉPCIA DA EXORDIAL

Alega o Município recorrente que a exordial do cumprimento de sentença seria inepta, sob o argumento de que a exequente descumpriu o art. 534, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de especificar e abater, em sua memória de cálculos inicial, os descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à contribuição previdenciária.

A tese defensiva, contudo, não encontra agasalho na legislação tributária vigente. A ausência de dedução prévia dessas exações na planilha de cálculos não configura inépcia, pois o momento processual e material adequado para tais retenções é o do efetivo pagamento, e não o da elaboração da conta exequenda.

A disciplina legal sobre a retenção de imposto de renda decorrente de decisões judiciais é regida pelo art. 46 da Lei nº 8.541/1992, que dispõe:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

I - juros e indenizações por lucros cessantes;

II - honorários advocatícios;

III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.

§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.

Nota-se que o legislador elegeu expressamente o critério financeiro (regime de caixa) para a incidência do tributo. O uso do vocábulo
"disponível"
rechaça qualquer interpretação hermenêutica que exija do credor a retenção fictícia ou a dedução antecipada durante a elaboração dos cálculos no nascedouro do cumprimento de sentença.

A impossibilidade de dedução prévia ganha ainda mais força quando analisada sob a ótica do fato gerador do imposto. O art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que o imposto de competência da União atinge a
"aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica"
da renda ou dos proventos.

Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Nesta fase processual, a apresentação de uma planilha para a instauração do cumprimento de sentença representa apenas uma expectativa de direito financeiro, sujeita a impugnações e recursos. A
"disponibilidade econômica"
ou a
"disponibilidade jurídica"
só se materializa ao final do processo executivo. Tributar ou exigir o abatimento sobre um valor que o servidor ainda não detém configuraria ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária.

Raciocínio idêntico aplica-se às contribuições previdenciárias. A Lei Orgânica da Seguridade Social, em seu art. 43, §1º, aplicável por analogia às condenações cíveis contra a Fazenda Pública, estabelece que o recolhimento das contribuições sociais devidas terá como marco o pagamento das referidas parcelas.

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.

§ 1° Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado.

§ 2° Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço.

§ 3° As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.

§ 4° No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5° Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo.

§ 6° Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas Comissões de Conciliação Prévia de que trata a Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000.

Nesse diapasão, é imperioso destacar a dinâmica imposta pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência). A citada Emenda reforçou que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos possui caráter eminentemente contributivo e solidário.

Quando o Município de Altamira for compelido a quitar o crédito exequendo, caberá a ele próprio — na qualidade de fonte pagadora — realizar a retenção da alíquota previdenciária vigente no momento do pagamento. O ente municipal não sofre qualquer prejuízo probatório ou financeiro com a apresentação dos cálculos em valores brutos, visto que a retenção é um dever de ofício que será exercido a posteriori.

Ressalta-se que, por força da estrita vinculação de receitas imposta pela EC nº 103/2019 e pela própria Lei Municipal nº 541/1994, a cota previdenciária a ser retida no momento do pagamento judicial deverá ser integral e imediatamente repassada aos cofres do ALTAPREV, visando o equilíbrio atuarial e financeiro do fundo que custeará a futura aposentadoria da servidora.

Portanto, não há vício ou inépcia na petição inicial que apresenta o cálculo pelo valor bruto devido. A exequente exerceu escorreitamente o seu direito de ação em conformidade com o título exequendo. Incumbirá ao próprio Município de Altamira, na qualidade de fonte pagadora, no momento da quitação do Precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV), proceder à apuração e à respectiva retenção legal do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, observando-se as alíquotas e isenções vigentes na data da efetiva disponibilização do crédito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

Apelante sustenta a inexequibilidade do título, afirmando que o acórdão exequendo se limitou a conceder uma obrigação de fazer (promover a progressão horizontal), sem estipular condenação pecuniária.

A argumentação não se sustenta. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece um direito a servidor público, como a progressão funcional, possui efeitos patrimoniais consectários, os quais são devidos a partir da data de impetração do
writ
, conforme dispõe o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009.

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Não se trata de cobrança de valores pretéritos à impetração, o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais pacificaram o entendimento de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. O caso dos autos, contudo, é distinto. A execução versa sobre as parcelas que se venceram no curso da demanda coletiva, decorrentes do não cumprimento da obrigação pelo ente público. A apuração desses valores, no caso, depende de meros cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras da servidora, o que torna o título líquido, certo e exigível para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

(...)

A jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, distinguindo a vedação à cobrança de valores pretéritos à impetração da possibilidade de execução das parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação, em virtude do reconhecimento de um direito patrimonial pelo
mandamus
. Dessa forma, a pretensão da apelada encontra respaldo na legislação e no entendimento consolidado dos tribunais.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA ADOÇÃO INDEVIDA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. TEMA 1.075 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. VERDADO, CONTUDO, FRACIONAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgo procedente o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por servidora pública. A exequente busca o pagamento de verbas retroativas (R$ 71.505,64) referentes à progressão horizontal reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINTEPP. O ente municipal alega incompetência do juízo, prescrição, iliquidez do título, violação à LRF e impossibilidade de destaque de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) a nulidade processual pela adoção indevida do rito dos juizados especiais da fazenda pública e incompetência absoluta do juízo; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (iii) a liquidez do título judicial coletivo e a necessidade de prévia liquidação de sentença; (iv) a oponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores (Tema 1.075 do STJ); e (v) a possibilidade de destaque de honorários contratuais e a vedação ao fracionamento para expedição de RPV autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência não se sustenta, pois o feito tramitou sob o rito comum, em observância ao Tema 1.029 do STJ, que veda a imposição do rito sumaríssimo do Juizado Especial para execução de título formado em Ação Coletiva. Preliminar afastada.

4. Não há prescrição, pois o prazo para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado (Tema 877 do STJ). No caso, o trânsito ocorreu em 25/07/2019 e a execução foi ajuizada em 01/02/2024, dentro do lapso temporal. Preliminar afastada.

5. O título executivo oriundo de Mandado de Segurança Coletivo possui liquidez quando os critérios para cálculo (vínculo, interstício e valores) são objetivos e aferíveis por simples cálculo aritmético, dispensando prévia fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de decisão judicial que reconhece direito à progressão funcional legalmente prevista, conforme tese firmada no Tema 1.075 do STJ. Ademais, o pagamento seguirá o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), preservando o planejamento fiscal.

7. É admissível o destaque dos honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94) mediante apresentação do contrato antes da expedição do mandado de pagamento. Contudo, tal destaque não autoriza a expedição de RPV autônoma, devendo observar o regime constitucional do art. 100 da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovimento. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877 do STJ).

2. É dispensável a liquidação prévia de sentença coletiva quando o quantum debeatur pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos com base em documentos funcionais.

3. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, não sendo o limite prudencial da LRF óbice ao seu cumprimento (Tema 1.075 do STJ).

4. O destaque de honorários contratuais é permitido, mas o pagamento deve seguir o mesmo regime do crédito principal (precatório ou RPV), vedado o fracionamento para expedição de requisição autônoma.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1º, 8º e 12; CPC, art. 534; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; Decreto nº 20.910/32; Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, Tema 1.029; STJ, Tema 1.075; STF, Súmula Vinculante nº 47 (distinção); STF, ARE 1.288.345/PR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800775-63.2024.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2026 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, relativos às diferenças salariais decorrentes de progressão horizontal prevista em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo gera título executivo apto a embasar cobrança de diferenças salariais; (iii) determinar se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 aplica-se apenas à impetração do mandado de segurança, não incidindo na fase executiva; prevalece a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O STJ, no Tema 877, firmou tese de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso, a execução foi ajuizada em 2023, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado ocorrido em 2019.

5. A decisão proferida no mandado de segurança coletivo impôs obrigação de fazer à Administração (promoção funcional), da qual decorrem efeitos patrimoniais, sendo legítima a execução das diferenças salariais posteriores ao ajuizamento, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

6. O título executivo judicial possui natureza condenatória e é líquido e exigível, pois as diferenças salariais podem ser apuradas por simples cálculos aritméticos, com base em fichas financeiras e contracheques.

7. A suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ não se aplica, pois a controvérsia versa sobre hipótese em que o quantum debeatur pode ser apurado sem liquidação prévia, afastando risco de decisões conflitantes e assegurando a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão, aplicando-se a Súmula 150 do STF e a tese do Tema 877 do STJ.

2. A decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo gera título executivo apto a embasar cobrança de diferenças salariais posteriores ao ajuizamento, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF.

3. É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo indevida a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; Lei 12.016/2009, art. 23; Lei Municipal nº 1.553/2005, art. 65, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 150, 269 e 271; STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 12.04.2016; STJ, AgInt no REsp 2.180.436/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.136.633/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800943-02.2023.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança; (ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 877/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança."

2. "Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível."

3. "É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos."

(ApCiv 0800410-43.2023.8.14.0005, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 17/06/2025)

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026